Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703239-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LEONARDO DE LIMA MOREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a apreensão de que o recurso de apelo interposto no bojo da vertente ação de oposição, com observância da prevenção do eminente Desembargador Carlos Alberto Martins, fora-lhe distribuído[1] no dia 21 de julho de 2025, em razão da distribuição anterior, à sua relatoria, do recurso de apelação interposto nos autos a ela associados, pertinentes à ação possessória no 0734510-23.2023.8.07.0001. Aquele recurso fora aviado em face da mesma sentença objeto do apelo formulado nestes autos, porquanto julgadas ambas as ações em conjunto, tendo sido distribuído no dia 12 de maio passado. Todavia, consoante certificado pelo Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI, o eminente Desembargador Carlos Martins, naquela data, encontrava-se afastado de suas atividades jurisdicionais, razão pela qual este apelo fora redistribuído aleatoriamente no âmbito da 1a Turma Cível[2]. Ocorre que, consoante se depreende do cotejo de ambas as ações, fora determinada a realização de saneamento conjunto, associando-se os respectivos autos, resultando, assim, na prolação de sentença comum[3]. Dessarte, considerando que as ações nomeadas foram julgadas em conjunto, por intermédio da mesma sentença, devem os apelos, igualmente, ser apreciados simultaneamente, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos (CPC, art. 930, parágrafo único). O primeiro apelo, aviado no bojo da possessória reportada, conforme assinalado, fora distribuído à relatoria do Des. Carlos Martins. Dessa apreensão resulta que, consoante apregoa aludido dispositivo legal e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, considerando que o primeiro recurso, aviado no bojo de uma das ações conexas, fora distribuído ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins, conforme acima pontuado, S. Exa. se tornara prevento para, também, conhecer dos recursos interpostos no bojo das lides conectadas. Essa apreensão se aplica, por certo, ao apelo advindo de ação que, na origem, fora julgada simultaneamente, devendo haver observância, portanto, à referida regra de direcionamento processual e de competência, aqui orientada pela prevenção. Destarte, considerando que a prevenção é regra de direcionamento processual e de competência que deve ser observada (RITJDFT, art. 81; CPC, art. 930, parágrafo único), e, ademais, o risco de prolação de decisões contraditórias, devem estes autos serem remetidos ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins, pois prevento para conhecer e elucidar o apelo em seu bojo. Alinhadas essas considerações e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, deixo de examinar o presente apelo, declinando da competência para elucidá-lo em favor do Desembargador Carlos Alberto Martins, pois prevento para dele conhecer e resolvê-lo, prestigiando-se, assim, a prevenção operada e evitando-se decisões conflitantes. Preclusa esta decisão, proceda-se, pois, à redistribuição deste recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74163469 (fl. 938). [2] - ID Num. 74173418 (fl. 939). [3] - ID Num. 71538221 (fl. 242). Ação Possessória no 0734510-23.2023.8.07.0001).